Tribunal: TJMT
Processo: 1032759-80.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032759-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO RODRIGUES CALDAS VARELLA - CPF: 068.772.416-30 (ADVOGADO), UELINTON ALVES DE MOURA - CPF: 021.256.231-29 (AGRAVANTE), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PEDIDO DO BENEFÍCO DA JUSTIÇA GRATUITA.

IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017)

3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.

4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UELINTON ALVES DE MOURA face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos n.º 1002536-77.2024.8.11.0087 – Ação de Revisão de Contrato c/c Pedido de Tutela de Urgência – proposta em face de BV LEASING – ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A - indeferiu o pedido de justiça gratuita, facultando o recolhimento das custas judiciais em até 04 (quatro) parcelas fixas, recolhidas mediante a emissão de guia com a comprovação nos autos até o dia 10 (dez) de cada mês, sob pena de indeferimento da petição inicial em razão do inadimplemento.

Inconformada, em suas razões o Agravante alega em síntese, que a situação financeira atual do Agravante impossibilita-o de arcar com as custas judiciais para interposição e manejo do presente recurso.

Que referido fato pode ser comprovado pela própria razão de estar recorrendo, já que é Agravante em ação de superendividamento em vistas de, em prima facie, estar em situação de inadimplência com os Bancos Agravados.

Discorre sobre o estudo realizado pelo DIEESE - Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos.

Afirma que indeferimento da justiça gratuita irá onerar o Agravante com o pagamento de eventuais custas processuais, honorários sucumbenciais, honorários periciais e demais despesas processuais que poderão advir da demanda, o que inviabilizaria a manutenção do feito até o final, sendo impossível, neste momento, o custeio das dessas.

Requer que de forma preliminar, seja deferido em seu favor o benefício da gratuidade de justiça em sede recursal, isentando-o do pagamento do preparo deste agravo sem prejuízo do seu célere e adequado processamento.

Afirma que se encontra desempregado, ao passo que o autor chegou auferir renda de R$ 3.115,41 (três mil e cento e quinze reais e quarente e um centavos), conforme documentos anexos, o que demonstra que vivencia grande crise financeira e desequilíbrio econômico em razão do desemprego, não sobrando valores para dispor no momento.

Ainda, que a renda auferida pelo Requerente não foi suficiente nem mesmo para que declarasse Imposto de anos de 2024 e 2023, o que o tornara isento da obrigação tributária, conforme Declarações de Isenção correspondentes.

Destaca que a concessão do benefício da Justiça Gratuita independe de caráter de miserabilidade da parte, como se sabe, a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do CPC, deve ser concedida a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Ainda, a que comprovação de sua hipossuficiência é cristalina, conforme se extrai dos documentos acostados e das informações prestadas ao Juízo, eis que todo seus ganhos se encontram comprometido com despesas e dívidas, não podendo sacrificar o pagamento de seus compromissos financeiros, sob pena de prejudicar a própria subsistência, o adimplemento dos compromissos financeiros, o sustento da família e a vida digna da parte Requerida.

Assevera que destina uma parcela considerável, no montante de R$ 1.657,00 (mil e seiscentos e cinquenta e sete reais) ao pagamento de débitos contraídos junto ao Agravado, o que compromete mais de 55% de sua renda líquida. Desse modo, após as deduções obrigatórias, resta ao Agravante apenas R$ 1.458,00 (mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais) mensais para arcar com todos os demais custos básicos e imprescindíveis à sua subsistência, como alimentação, moradia, saúde e vestuário.

Assim, com base nas documentações colacionadas em anexo, compostas por comprovantes de despesas mensais com energia, água, alimentação, constata-se que há insuficiência de recursos sobejando para custear as despesas processuais, razão pela qual requer seja deferida a gratuidade da justiça, com fundamento no artigo 98 do Código de Processo Civil, garantindo o prosseguimento da presente ação, e assim, evitando a lesão e garantindo o direito da cidadã de acesso ao poder judiciário.

Requer o provimento deste Agravo de Instrumento, a fim de que haja a reforma da decisão dos autos originários, com a devida concessão da gratuidade da justiça ao Agravante, por fazer jus à benesse legal, em virtude da insuficiência de renda.para arcar com as despesas comuns e as despesas processuais ao mesmo tempo, conforme devidamente comprovado pela documentação e fundamentação explicitada (Art. 5º, XXXV e LXXIV, CF e Arts. 98 e 99, § 4º, CPC), com a aplicação da teoria da causa madura e em observância aos Princípios da Economia Processual e da Celeridade (Art. 5º, XXXV e LXXIV, CF c/c Arts. 98 e 99, § 4º, CPC).

A liminar foi parcialmente deferida. (id. 253298654)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se a parte Agravante possui os requisitos que autorizam a concessão do benefício da justiça gratuita.
As demais questões atinentes ao mérito da ação de origem, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, tenho que o agravo não comporta provimento.

No que concerne ao pleito da assistência judiciária gratuita, entendo que o benefício está condicionado à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. (Destaquei)

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido. ” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Nesse contexto, o conjunto probatório dos autos, a meu ver, não comprova a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada pela parte Agravante, pois, os documentos acostados nos autos não são aptos a comprovar a sua afirmação,
mormente porque não há nos autos documentos atuais que possibilitem fazer o cotejamento entre receitas e despesas
.

É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017).

Destarte, não há como aferir a tese defendida pelo recorrente de forma que é inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhes é imposto pelo art. 373, I do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Assim, como não provou a sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, a decisão que indeferiu os benefícios de gratuidade da justiça deve ser mantida.

Ante o exposto,
REVOGO
a concessão do efeito liminar (id.
253298654
) e,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a r. decisão agravada.

Custas pela parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025